Tribunal: TJSP
Processo: 2223642-57.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretensão de prosseguimento do feito como cumprimento de sentença, e não liquidação de sentença, como determinado na decisão agravada – Questão que veio a ser analisada em agravo de instrumento interposto pelo executado, em que o cumprimento de sentença restou preservado, em razão de haver-se chegado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretensão de prosseguimento do feito como cumprimento de sentença, e não liquidação de sentença, como determinado na decisão agravada – Questão que veio a ser analisada em agravo de instrumento interposto pelo executado, em que o cumprimento de sentença restou preservado, em razão de haver-se chegado ao desfecho da execução – Pedido prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Ausência de definição expressa na sentença da ação civil pública - Decisão agravada que estabeleceu como termo final a data do encerramento da conta-poupança – Adequação – Ausência de violação à coisa julgada - Extinta a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam prestações acessórias – Prova de extinção que incumbe à instituição financeira, sob pena de adotar-se como marco final de incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença – Precedentes do STJ.

Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.